Tribunal: TJBA
Processo: 8044179-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044179-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MEDEIROS LEMOS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, na qual se questionou reajuste anual por sinistralidade que majorou a mensalidade em percentual superior a 50%, sem demonstração clara da base de cálculo e da metodologia utilizada.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo; (ii) saber se o reajuste por sinistralidade, embora lícito em tese, foi aplicado de forma abusiva por ausência de transparência e de comprovação atuarial idônea; (iii) saber qual o critério adequado para substituição do percentual abusivo; e (iv) saber se é cabível a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste fixados pela ANS, é vedada a imposição de aumentos desproporcionais e unilaterais, sem observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

O reajuste por sinistralidade exige demonstração clara, objetiva e auditável da base atuarial utilizada, ônus que recai sobre a operadora de saúde, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A apresentação de parecer atuarial unilateral, genérico e desprovido de dados verificáveis não satisfaz o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a prescrição trienal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo é lícito em tese, mas exige comprovação clara, transparente e atuarialmente idônea, sob pena de abusividade.

2. A cobrança indevida decorrente de reajuste abusivo autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior, independentemente da comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 47 e 51, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 2.224.824/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22.09.2025; STJ, REsp nº 2.179.902/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.09.2025; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8044179-25.2024.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante LUCAS MEDEIROS LEMOS e como Apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA